Tribunal: TJDFT
Processo: 0725206-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725206-71.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MSO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP AGRAVADO: KESSIA MOREIRA SILVA VILARINHO 72150297191 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27898805) interposto pela MSO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença instaurado pelo agravante em desfavor de KESSIA MOREIRA SILVA VILARINHO (72150297191). Eis o teor do decisório (ID 97157165 do processo referência): A despeito das alegações do exequente (id. 95555773), esclareço que a extinção da empresa requerida equivale à morte civil, de modo que não possui mais legitimidade para figurar no polo passivo. Assim, apesar de haver possibilidade de consulta aos bens do empreendedor individual, primeiro é necessário regularizar o polo passivo para depois prosseguir com os atos expropriatórios. Ademais, referida regularização ocorre por meio da sucessão processual, pois a pessoa física passará a integrar o polo passivo. Assim, promova o credor a regularização processual da executada, mediante habilitação dos sócios, por meio de procedimento em autos apartados; Para tanto, suspendo o curso deste feito pelo prazo de 60 dias. Venham aos autos petição em termos. Transcorridos sem manifestação, façam-se os autos conclusos para extinção. Inconformado, o agravante alega não ser necessária a regularização processual da parte executada, em razão da extinção da empresa requerida, para que sejam realizados atos de expropriação em face da pessoa física que exerce atividade empresarial enquanto microempreendedor individual, eis que inexiste distinção entre os bens particulares do empresário e os bens do empreendimento. Defende não haver razoabilidade no comando judicial para que se instaure incidente de habilitação em autos apartados para o simples acesso aos bens da pessoa física empresária, uma vez que não há personalidade jurídica antecessora que justifique a sucessão, além de violar os princípios da economia, celeridade e efetividade processual. Assevera que o reconhecimento da legitimidade passiva da pessoa física e a possibilidade de expropriação direta de seus bens são medidas que se impõem, havendo risco de a executada dilapidar o seu patrimônio e frustrar a pretensão satisfativa. Pede a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de determinar que o Juízo a quo promova atos expropriatórios diretamente quanto aos bens e valores da pessoa física que desenvolve a atividade empresarial da executada, bem como a inclusão no polo passivo da demanda, promovendo a alteração do cadastro processual. Subsidiariamente, que a agravada se abstenha de se desfazer de seus bens até o julgamento final do recursal, condicionada qualquer disposição patrimonial a prévia autorização judicial. É o relato do essencial. Inicialmente, verifico que o recurso merece ser conhecido parcialmente. A despeito das alegações do recorrente para que sejam deferidos atos expropriatórios contra o patrimônio da pessoa física que exerce a atividade de empresária individual, tal matéria não foi apreciada pelo Juízo Singular, o qual consignou na r. decisão hostilizada que “apesar de haver possibilidade de consulta aos bens do empreendedor individual, primeiro é necessário regularizar o polo passivo para depois prosseguir com os atos expropriatórios”. Desse modo, eventual incursão sobre a questão por esta Instância recursal configuraria violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instâncias. Logo, o exame neste agravo de instrumento ficará adstrito à pretensão relativa à necessidade de procedimento em autos apartados para regularização processual da executada, em se tratando de microempresária individual (MEI). Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, a parte executada exerce as suas atividades adotando a formatação de empresária individual, que se distingue da chamada Sociedade Limitada (Ltda) ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli), porquanto na modalidade escolhida pela agravada a atividade é desenvolvida em nome próprio, com a integralidade do seu patrimônio, que responde pela atividade executada, sem necessidade de criação de uma nova personalidade jurídica. Isso implica dizer que não existirá uma pessoa jurídica propriamente dita como núcleo de imputação de responsabilidades, uma vez que a empresa não se desprende do titular da atividade empresarial desenvolvida. Por conseguinte, não haverá as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas. Sobre o tema, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017). Na espécie, entendo não ser razoável a instauração de procedimento em autos apartados para fins de regularização processual da parte executada, que foi encerrada por liquidação voluntária em 07.08.2019, consoante certidão de ID 87714174 (processo referência), até porque inexiste a figura de sócio a cogitar a sua habilitação. Ora, se a jurisprudência nem mesmo chancela a instauração de procedimento de desconsideração da personalidade jurídica para que o empresário individual responda pela dívida da firma, quanto mais para que a pessoa física seja incluída no polo passivo da demanda executiva instaurada inicialmente contra a empresa, quando esta foi extinta no curso do processo, posto que ausente personalidade jurídica própria da firma, bem como separação patrimonial a justificar tal providência processual. Por oportuno, colham-se ementa do denominado Tribunal da Cidadania: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. REDIRECIONAMENTO. 1. A controvérsia cinge-se à responsabilidade patrimonial do empresário individual e as formalidades legais para sua inclusão no polo passivo de execução de débito da firma da qual era titular. 2. O acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas. 3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017). 4. Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito. 5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ, o que já seria suficiente para se rejeitar a pretensão recursal com base na Súmula 83/STJ. O referido verbete sumular aplica-se aos recursos interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 6. Não obstante isso, não se constata o preenchimento dos requisitos legais e regimentais para a propositura do Recurso Especial pela alínea "c" do art. 105 da CF. 7. A apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com a indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 8. In casu, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os casos comparados tratam da mesma situação fática: empresário individual. Ao revés, limitou-se a transcrever ementas e trechos que versam sobre sociedade empresarial cuja diferença em relação ao caso dos autos foi suficientemente explanada neste julgado. 9. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1682989/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017) RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO PELOS SÓCIOS - PENHORA DE BENS DE FIRMA INDIVIDUAL DE TITULARIDADE DO EXECUTADO - TRIBUNAL A QUO QUE DEFERIU A PENHORA LIMITADA A TRINTA POR CENTO DOS BENS - IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. Hipótese: Impossibilidade de conferir proteção a bens atribuídos a firma individual por meio de parâmetro percentual. 1. Não se verifica violação ao art. 535 do CPC/73 quando o julgador decide fundamentadamente a lide, ainda que não rebata, um a um, os argumentos suscitados pela parte.Precedentes. 1.1 Inviável conhecer o recurso quando à violação aos artigos 655 e 655-A do CPC-73, uma vez que a constrição sobre o faturamento não foi decidida pelo tribunal de origem, nem foi requerida em sede de embargos. Incidência da Súmula 282/STF. 2. A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. Precedentes. [...] 5. A autorização da constrição não exclui a possibilidade de o devedor defender-se em juízo alegando impenhorabilidade de bem útil ou necessário à atividade profissional. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para afastar a limitação percentual da penhora. (REsp 1355000/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) No mesma trilha, segue a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: A empresa individual se confunde com o próprio empresário (pessoa física). Inexiste distinção definida entre os bens particulares do empresário e os bens afetados à pessoa jurídica individual: a pessoa física responde com todo o seu patrimônio pelas dívidas decorrentes da atividade lucrativa desempenhada como empresário individual e vice-versa, respondendo a pessoa jurídica pelas dívidas contraídas por seu representante legal, razão por que inexiste óbice para inclusão da empresa individual no pólo passivo de ação de execução movida contra a pessoa física. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1170994, 07009572720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há que se falar em violação ao procedimento previsto no art. 133 do CPC, uma vez que não se tratou de desconsideração da personalidade jurídica, mas de inclusão no polo passivo de pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico, providência autorizada pelo art. 139, IV, do mesmo diploma legal, o qual dispõe que incumbe ao Magistrado "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", mormente quando se constata a tentativa de ocultação patrimonial entre empresas integrantes do mesmo conglomerado econômico. (Acórdão 1071358, 07126723720178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 6/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É consolidado o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual". (STJ, 4a Turma, REsp. no 1.355.000/SP, rel. Min. Marco Buzzi, DJe de 10/11/2016). 3.1. Sendo assim, uma vez comprovada a relação jurídica de direito material havida entre as partes, e não havendo o adimplemento da obrigação pela pessoa física, tal justifica a legitimação passiva da pessoa jurídica, perdendo qualquer relevância, para o fim de apuração da legitimidade, a ilação de que a pessoa jurídica não é responsável pelas obrigações contraídas pela pessoa física no caso de firma individual. (Acórdão 1003995, 20160020465042AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 20/3/2017. Pág.: 429/457) Importa assinalar ainda que o juiz deve velar pela duração razoável do processo e pela efetividade da prestação jurisdicional, além de prestigiar os princípios da celeridade, economia e cooperação, de sorte que, na hipótese em exame, a instauração de procedimento em autos apartados para a regularização processual não se mostra minimamente razoável. Pelo exposto, conheço em parte o recurso e, na parte conhecida, defiro o pedido liminar para determinar a inclusão no polo passivo da pessoa física titular da empresa individual executada, em razão da extinção desta. Comunique-se ao douto Juízo da Causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador